Tribunal: TJES
Processo: 5009920-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009920-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA LIMA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas em valor incontroverso e afastar os efeitos da mora.

2. A agravante alega, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, por ser superior à média de mercado, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a mora contratual, pleiteando a reforma da decisão para o deferimento das medidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), especificamente a probabilidade do direito, para permitir o depósito do valor incontroverso e obstar os efeitos da mora, em sede de cognição sumária, antes da instauração do contraditório e da dilação probatória.

III. Razões de decidir

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Consoante a Súmula nº 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor”.

5. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios, fundamentada em laudo técnico unilateral, não configura, por si só, prova robusta e inequívoca da probabilidade do direito, demandando, para sua confirmação, a necessária dilação probatória, com a observância do contraditório.

6. Mostra-se prudente a decisão do juízo
a quo
que indefere a liminar e posterga a análise aprofundada da controvérsia para após a angularização processual e a eventual produção de provas, como a pericial, a fim de formar um juízo de valor seguro sobre a legalidade dos encargos pactuados.

7. A descaracterização da mora, conforme tese firmada pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), depende do efetivo reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, o que não pode ser presumido em juízo de cognição sumária, ausente prova pré-constituída da ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, para autorizar o depósito de valor incontroverso e afastar os efeitos da mora, submete-se à demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A alegação de abusividade de encargos contratuais, baseada em laudo unilateral, não constitui, isoladamente, prova da probabilidade do direito, sendo prudente a decisão que indefere a liminar e aguarda a dilação probatória para uma análise aprofundada da matéria, em observância ao contraditório e à Súmula 380 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAELA LIMA
contra a r. decisão de id. 69428572 dos autos originários proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos
“
ação revisional de contrato bancário” proposta por ela em face do
BANCO PAN S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava autorizar o depósito judicial de parcelas em valor incontroverso e afastar os efeitos da mora.

Em suas razões (id. 14404090), sustenta a recorrente, em suma, (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, pois superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) tal abusividade, tem o condão de descaracterizar a mora contratual.

Por meio da decisão de id. 14420696 indeferi o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível o uso de sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009920-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA LIMA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAELA LIMA
contra a r. decisão de id. 69428572 dos autos originários proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos
“
ação revisional de contrato bancário” proposta por ela em face do
BANCO PAN S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava autorizar o depósito judicial de parcelas em valor incontroverso e afastar os efeitos da mora.

Em suas razões (id. 14404090), sustenta a recorrente, em suma, (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, pois superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) tal abusividade, tem o condão de descaracterizar a mora contratual.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência indeferida na origem, qual seja, a realização dos depósitos judiciais da parcela incontroversa, de acordo com cálculo apresentado pela autora, ora agravante.

Dito isso, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Explico.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se na ausência de elementos que evidenciassem, de plano, a probabilidade do direito da autora, ora agravante. Para tanto, ressaltou a aplicabilidade da Súmula nº 380 do STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor”, bem como a necessidade de dilação probatória para aferir a suposta abusividade dos encargos contratuais.

No caso em tela, a alegação de abusividade da taxa de juros, embora seja a questão de mérito da ação originária, foi apresentada com base em laudo técnico unilateral, o que, por si só, não constitui prova inequívoca da ilegalidade, sendo prudente, tal como entendeu o juízo
a quo
, aguardar a instauração do contraditório e uma eventual instrução probatória para uma definição segura sobre a controvérsia.

Com efeito, embora seja admissível a revisão contratual, entendo que “numa cognição típica da fase em que se encontra o processo originário, não é possível averiguar a cobrança de encargos abusivos, não podendo o Poder Judiciário, sem o mínimo lastro probatório, autorizar a consignação de quantia que aponta o agravante como devido, impedindo que o banco exerça o exercício regular de direito à cobrança das prestações nos valores pactuados e a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001440-05.2018.8.08.0001, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Com base nessas considerações, verifico que a aferição da alegada abusividade, embora não descartada, demanda uma análise mais aprofundada, que só poderá ser realizada com segurança após a devida instauração do contraditório, permitindo ao agravado apresentar suas razões e, eventualmente, com a produção de prova pericial sob o crivo judicial, se necessária.

Portanto, a decisão do magistrado de primeiro grau mostrou-se prudente e razoável, ao postergar a análise aprofundada da matéria para após a angularização da lide, privilegiando o devido processo legal e o contraditório. A reforma de tal pronunciamento somente se justificaria em caso de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder, o que não se verifica na espécie.

Insta consignar que, conforme tese firmada pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), a mora é afastada pelo “
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual”
. Contudo, no estado atual do processo, a alegação de abusividade, carece de um suporte probatório mínimo.

Portanto, a decisão do magistrado de primeiro grau mostrou-se prudente e razoável, ao postergar a análise aprofundada da matéria para após a angularização da lide, privilegiando o devido processo legal e o contraditório. A reforma de tal pronunciamento somente se justificaria em caso de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder, o que não se verifica na espécie.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)